Tribunal: TJMT
Processo: 0001545-38.2018.8.11.0020
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001545-38.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIOGO TEODORO DOS ANJOS - CPF: 025.777.571-40 (APELADO), LUCEMIR ROSA FELICIO - CPF: 846.691.791-87 (APELADO), DALZIJA PEREIRA DOS ANJOS - CPF: 909.620.361-53 (APELANTE), MARCOS ANTONIO DA SILVA - CPF: 604.258.221-68 (APELADO), REGINALDO DA COSTA FRAGA - CPF: 856.878.631-68 (APELADO), ADILAMARCIA ROSA DA SILVA - CPF: 052.099.211-31 (APELANTE), ELIANO RODRIGUES DE REZENDE - CPF: 018.126.651-21 (APELANTE), LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO - CPF: 705.955.851-91 (ADVOGADO), ADILAMARCIA ROSA DA SILVA - CPF: 052.099.211-31 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Apelação Criminal. Tentativa de Estupro com uso de violência física. Desprovimento do recurso.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pela defesa do réu contra sentença condenatória da 2a Vara de Alto Araguaia/MT, que o condenou pela prática de tentativa de estupro (art. 213, c/c art. 14, II, do Código Penal), impondo-lhe a pena de 4 anos e 4 meses de reclusão em regime semiaberto. A defesa busca a absolvição por insuficiência de provas, argumentando ausência de atos concretos que configurariam a tentativa de estupro e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de Lesão Corporal (art. 129 do CP).

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a conduta do apelante caracteriza atos suficientes para configurar a tentativa de estupro, conforme os requisitos legais e probatórios; e (ii) se há possibilidade de desclassificação do crime para lesão corporal, devido à ausência de contato físico de natureza sexual, conforme alegado pela defesa.

III. Razões de decidir
3. O conjunto probatório, com depoimentos de testemunhas e da vítima, demonstra que o apelante perseguiu a vítima, invadiu sua residência e empregou violência física para forçar a aproximação sexual. A continuidade de atos intimidatórios e violentos e a frase proferida pelo apelante antes da agressão física, com um instrumento cortante no pescoço da vítima, evidenciam o intento de coagi-la a ceder a seus desejos, caracterizando o início do
iter criminis
do crime de estupro. 4. A conduta do apelante foi além de um mero ato de agressão física, configurando uma tentativa frustrada de estupro, conforme jurisprudência sobre o uso de força e intimidação como elementos do tipo penal.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. Configura tentativa de estupro o uso de violência física e atos intimidatórios que visem à submissão da vítima para satisfação sexual, frustrados por circunstâncias alheias à vontade do agente”.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 213, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.105.317/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 13/8/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se os autos de Recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Eliano Rodrigues de Rezende
contra a r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT
, que o condenou pela autoria do crime de Tentativa de Estupro (art. 213, c/c art. 14, II, do CP) à pena de
4 anos e 4 meses
de reclusão em regime
semiaberto
(Id. 227031761).

Em suas razões recursais, a defesa pede a
absolvição
do apelante por insuficiência de provas, argumentando que não houve atos concretos para configurar a tentativa de estupro, como contato físico de natureza sexual, e que não há testemunhas ou provas adicionais que comprovem a intenção de cometer o crime. Subsidiariamente, solicita a
desclassificação
da conduta para o crime de Lesão Corporal (art. 129 do CP), sustentando que, embora tenha ocorrido uma agressão, não há indícios de que o apelante tenha iniciado o
iter criminis
do delito sexual
(Id. 227031774).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 227031780).

A
PGJ
opinou pelo
desprovimento
do recurso,
conforme sumário que segue transcrito
(Id. 228487181):

“Síntese ministerial: Estupro tentado (art. 213 c/c art. 14, II, CP) – Sentença Condenatória - Recurso Defensivo visando a absolvição por negativa de autoria - Tese secundária de desclassificação para o crime de lesões corporais - IMPOSSIBILIDADE - Início de Execução do Crime de Estupro com ameaças sucessivas e agressão física com emprego de instrumento cortante - Crime complexo - Não consumação por resistência da vítima e acionamento da polícia (circunstâncias alheias à vontade do agente)
–
Autoria comprovada pelas palavras da ofendida - Relevância probatória em crimes cometidos na clandestinidade -
Pelo
DESPROVIMENTO
do Apelo.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

No dia
25.2.2018,
por volta das 22h30min, na residência localizada no bairro Vila Aeroporto, em Alto Araguaia-MT,
Eliano Rodrigues de Rezende
tentou praticar conjunção carnal, mediante violência, contra a vítima,
Adilamarcia Rosa da Silva.
O intento, entretanto, não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.

Consta dos autos que
Eliano
invadiu a residência ao pular o muro, já com o intuito de abordar a vítima. Ao ser confrontado por
Adilamarcia
e por sua mãe,
Sra. Lucenir
, que solicitaram que ele deixasse o local,
Eliano
reagiu com agressividade, desferindo um golpe com um objeto cortante no pescoço da vítima após ela recusar a intenção de manter relações com ele. Ato contínuo, a vítima conseguiu escapar, trancar-se no interior da casa e acionar a Polícia Militar.

Diante desses fatos,
Eliano
foi denunciado e posteriormente condenado pelo crime de
Tentativa de Estupro
(art. 213, c/c art. 14, II, do Código Penal), com a respectiva pena detalhada no relatório.

Neste grau de jurisdição, a defesa pleiteia a absolvição do apelante, argumentando que os atos narrados nos autos não configuram o
iter criminis
do delito de estupro. Alega-se que a frase proferida pelo apelante, indicando um desejo de aproximação com a vítima, seguida de sua fuga imediata, não caracteriza os atos exigidos para a tentativa de estupro, uma vez que não houve contato íntimo ou forçado, como beijo ou toques libidinosos. Nesse contexto, invoca-se o princípio da presunção de inocência, defendendo que, na ausência de provas robustas e inequívocas sobre a prática de ato libidinoso ou qualquer dolo específico para o estupro, o apelante deve ser absolvido por insuficiência probatória.

Subsidiariamente, e com base nos mesmos fundamentos, requer-se a desclassificação do delito para lesão corporal
. (Id. 227031774)

Razão
não
lhe assiste.

Na fase extrajudicial (Id. 227031699-Pg.10), a vítima relatou que estava em um baile com a vizinha
Dalgisa
e seu esposo, quando foi insistentemente encarada e abordada pelo apelante, que perguntou se ela queria dançar ou beber algo. Sentindo-se incomodada, a vítima aceitou o convite de
Dalgisa
para sair do local. Em casa, a vítima ouviu barulhos no portão e pediu à vizinha para verificar. Após confirmar que era sua mãe, a vítima a deixou entrar e trancou o portão.

Momentos depois, a mãe da vítima viu um carro com duas pessoas estacionado próximo à residência e ouviu novos ruídos nos fundos. Ao saírem para verificar, encontraram o apelante. A mãe perguntou se a vítima o conhecia e, ao ouvir uma negativa, pediu que ela abrisse o portão para ele sair. Ao se aproximar, o apelante segurou a vítima em uma "gravata" e perguntou se ela dormiria ou transaria com ele. Diante da recusa, ele a golpeou com um objeto cortante no pescoço, antes de fugir. Com medo, a vítima respondeu afirmativamente ao apelante e correu para dentro de casa, onde chamou a polícia.

Em juízo, a vítima reiterou esses fatos, destacando a insistência do apelante no baile e sua perseguição até a residência. Apesar de não mencionar detalhes como a "gravata" ou a pergunta explícita sobre relações sexuais, ela descreveu que, após ser seguida até em casa, ouviu barulhos nos fundos e encontrou o apelante. Ao abrir o portão para ele sair, ele a golpeou no pescoço enquanto dizia: “
e agora, você vai ficar comigo?
”.

O depoimento da vizinha
Dalzija Pereira dos Santos
, corrobora parte do relato, especialmente em relação à presença e persistência do apelante nas proximidades da residência.
Dalzija
confirmou que estavam juntas na festa e, ao voltarem, a vítima foi para sua casa ao lado.
Dalzija
relatou ter ouvido batidas no portão e, sem saber quem estava, pediu que parassem. Como as batidas continuaram, ela chamou a polícia. Só saiu ao ver os policiais, quando percebeu a vítima do lado de fora, com o pescoço ferido.

Os policiais
Reginaldo da Costa Fraga
e
Marcos Antônio da Silva
corroboraram o relato da vítima em diversos aspectos. Em juízo,
Reginaldo
afirmou que a ocorrência envolvia uma invasão e encontrou a vítima e sua mãe visivelmente abaladas. Segundo ele, a vítima contou que o apelante a seguiu até sua casa e, ao pedir que ele saísse, foi atacada com um golpe no pescoço.

Por sua vez,
Marcos
confirmou que a vítima estava muito nervosa e abalada, relatando que o apelante era alguém que ela conhecera em um baile e que a havia seguido. Ele mencionou que a mãe da vítima viu o apelante no quintal, mas inicialmente pensou ser conhecido. Ao ouvir os gritos, percebeu que ela estava ferida. Ambos os policiais reforçam o cenário de invasão e agressão, bem como o estado de choque da vítima, validando a gravidade da situação.

Assim, considerando os depoimentos da vítima, da testemunha
Dalzija Pereira dos Santos
e dos policiais
Reginaldo da Costa Fraga
e
Marcos Antônio da Silva
,
resta evidente que o apelante persistiu em suas investidas
, intimidando a vítima e avançando sobre sua privacidade de forma deliberada. Esses testemunhos não apenas reforçam a narrativa apresentada pela vítima, mas também contradizem a tese defensiva que busca desconfigurar o
iter criminis
da tentativa de estupro.

A defesa, ao alegar que a conduta do apelante não ultrapassou uma mera aproximação, ignora a clara evidência de sua insistência em se aproximar da vítima, desde o baile até a invasão de sua residência. A tese defensiva de ausência de intenção criminosa é enfraquecida pelos atos persistentes e ameaçadores do apelante, que demonstram, em verdade, uma tentativa contínua de intimidação e coação. A postura do apelante ao adentrar a residência sem permissão, mesmo após ser rejeitado, revela não apenas um desrespeito à vontade da vítima, mas também uma conduta predatória, incompatível com uma abordagem inofensiva ou de interesse social.

Ademais, a agressão física que culminou em um golpe no pescoço da vítima evidencia que o apelante não apenas violou seu espaço privado, mas também utilizou a violência como forma de subjugá-la. A alegação da defesa, de que a facada foi um ato isolado e sem conotação sexual, é refutada pela sequência dos eventos: o apelante insistia em “ficar” com a vítima e, ao ser rejeitado, utilizou a violência para intimidá-la, indagando “e agora, você vai ficar comigo?”. Esse comportamento sugere uma tentativa clara de coagi-la para que cedesse aos seus desejos, e não um ato isolado de agressão física. A frase proferida pelo apelante após o golpe reforça a evidência de que a agressão foi utilizada como instrumento de intimidação, com o objetivo de forçar a vítima a uma submissão, evidenciando a intenção de praticar o ato sexual contra a vontade dela.

Além disso, a tentativa de estupro se configura juridicamente pela criação de um ambiente de intimidação e submissão, conforme destaca a doutrina. Como explica Luiz Régis Prado, a tentativa de estupro ocorre “
quando o agente, apesar de desenvolver atos inequívocos direcionados ao estupro, não consegue atingir a meta optata, por circunstâncias alheias à sua vontade
” (PRADO, Luiz Régis.
Tratado de Direito Penal
. Vol. 5. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 476). Aqui, o apelante utilizou de meios intimidatórios e violentos para forçar a vítima a ceder, sendo impedido apenas pela resistência e fuga dela, circunstância alheia à sua vontade.

Quanto ao argumento da defesa de que a ausência de menção inicial sobre tentativa de violência sexual enfraquece a acusação, o estado de choque relatado pelos policiais indica que a vítima, abalada pelo trauma, focou em relatar a agressão física sofrida. Esse estado emocional é condizente com o comportamento de vítimas de violência em situações de extremo estresse e medo, em que detalhes sensíveis podem emergir posteriormente, quando a vítima encontra maior segurança para narrar o ocorrido. O fato de não ter detalhado imediatamente a tentativa de estupro é compreensível, dada a situação de pavor e o impacto emocional do ocorrido. Tal omissão não invalida seu depoimento, mas reforça a autenticidade de sua narrativa.

No presente caso, o conjunto de ações do apelante — desde a perseguição à vítima no baile, passando pela invasão de sua residência, até a violência física — demonstra um percurso de atos que compõem o
iter criminis
do estupro. A criação de um cenário de ameaça e coação, aliado ao uso da força para intimidar e controlar a vítima, comprova que a agressão física foi empregada como um meio para submeter a vítima aos desejos do apelante, sendo a tentativa frustrada unicamente pela resistência da vítima e sua fuga. Esse contexto é reforçado por jurisprudência consolidada, que reconhece o
iter criminis
de estupro pela criação de uma situação de intimidação e coerção, ainda que o ato libidinoso não tenha se consumado.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ se posiciona claramente sobre o uso da força física para caracterizar a tentativa de estupro, ainda que o ato libidinoso em si não seja completo:

"
(...)
3. O delito
de estupro
tutela a liberdade sexual
de
qualquer pessoa, consistente na possibilidade
de
escolher livremente com quem e quando manter relações sexuais. O constrangimento configurador do núcleo do tipo do crime pode se dar mediante violência ou grave ameaça.
E, no caso analisado, a violência ficou configurada pelo uso
de
força física para vencer a resistência da vítima
apresentada por meio do seu dissenso explícito e reiterado para com o coito anal.

(AgRg no REsp n. 2.105.317/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 16/8/2024.) - Grifei

Portanto, os elementos colhidos nos depoimentos corroboram a versão da vítima e demonstram que a conduta do apelante configura, sim, uma tentativa de violência sexual. A presença de atos inequívocos que antecedem o crime, com o uso de coação e violência física para subjugar a vítima, evidencia uma intenção clara de intimidá-la e forçá-la a ceder às suas investidas, conforme confirmado pela doutrina e jurisprudência aplicável.

Dessa forma, o conjunto probatório refuta a tese defensiva, demonstrando que a sequência de ações do apelante — desde a perseguição no baile e invasão à residência, até a agressão física — evidencia uma intenção deliberada de constranger a vítima e subjugá-la a seus desejos sexuais, configurando adequadamente a tentativa de estupro.

Com essas considerações
e em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024